Tribunal: TJES
Processo: 5000574-08.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-08.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUBENS MASSINI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES
– PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO
INDEVIDA
DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO
S
ART.
313, II
E 922
DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2.
Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação.

3.
A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas.

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a r. sentença que, nos autos de
“execução de título extrajudicial
”
ajuizada em face de
RUBENS MASSINI
e EVA DE ASSIS SILVA
,
homologou o acordo firmado e julgou extinto o processo.

Em suas razões, o apelante aduz, em suma, que o feito deveria ser suspenso até o cumprimento da avença e não ocasionado a imediata extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000574-08.2021.8.08.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: RUBENS MASSINI e EVA DE ASSIS SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a r. sentença que, nos autos de
“execução de título extrajudicial
”
ajuizada em face de
RUBENS MASSINI
e EVA DE ASSIS SILVA
,
homologou o acordo firmado e julgou extinto o processo.

Em suas razões, o apelante aduz, em suma, que o feito deveria ser suspenso até o cumprimento da avença e não ocasionado a imediata extinção do feito.

No bojo da presente ação de execução de título extrajudicial, fora apresentado acordo entre as partes sendo pugnado, ao final da peça, pela suspensão do feito até a integral quitação da obrigação pactuada.

E em casos tais, entende a jurisprudência pátria que a sentença que extingue imediatamente o feito se revela
extra petita
. Senão vejamos:

(...) 2.
Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas partes.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Nessa toada, vale ressaltar que há previsão no Código de Processo Civil – artigos 313 e 922 – para a suspensão,
in verbis
:

A
rt. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II –
pela convenção das partes;"

(...)

A
rt. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação. Confira-se:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I –
a petição inicial for indeferida;

II –
a obrigação for satisfeita;

III –
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV –
o exequente renunciar ao crédito;

V –
ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, a homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados.

Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas.

Em casos análogos, é esse o entendimento emanado pelos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA APENAS DA PARTE QUE PETICIONA EM JUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
Tratando-se de direito patrimonial disponível, sem maiores formalidades, não se exige a representação por meio de advogado para ambas as partes que buscam homologação da avença extrajudicial, bastando que uma delas submeta o pedido, por meio de procurador constituído nos autos, que é quem detém capacidade postulatória. A celebração de acordo extrajudicial entre as parte em processo executivo enseja a suspensão da execução, art. 922 do CPC, e não sua extinção
. (TJMG; APCV 5103344-36.2019.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DURANTE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir. Não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença (AGRG no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).
2. Satisfeitos os requisitos formais previstos nos arts. 840 a 850 do Código Civil e tendo sido o instrumento subscrito pelas causídicas de ambas as partes, às quais foram outorgados poderes especiais para transigir (IDs 53413021 e 53413057), a homologação do acordo pelo juízo de origem enseja a suspensão da marcha processual, não a extinção do feito
. Precedentes (TJDFT, Acórdão 1267222, 00023997520158070011, Relator: JOSAPHÁ Francisco DOS Santos, 5ª Turma Cível, j. 22/7/2020, DJe 6/8/2020). 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07030.31-91.2023.8.07.0007; 181.6052; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 28/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para anular a sentença fustigada, homologar o acordo firmado pelas partes, determinado a remessa dos autos ao Juízo de origem para que lá permaneçam suspensos até que haja a plena satisfação da prestação avençada ou que sobrevenha pedido em sentido contrário de algum dos litigantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.